Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença impugnada em todos os seus termos. O Embargante aponta que o acórdão apresenta contradição, sob o argumento de que não teriam sido apreciadas todas as provas colacionadas aos autos; afirma que não é possível a devolução dos valores de forma imediata, conforme precedente do STJ; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] o contexto probatório evidenciou que a Recorrente não cumpriu seu dever de informação, transparência e boa-fé; ao contrário, agiu com dolo ao prometer rápida contemplação e não informar o valor correto da parcela devida, de modo a convencer a consumidora a celebrar o contrato. 3. Comprovado o vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, o contrato deve ser anulado, retornando as partes ao estado anterior da avença, mediante devolução do valor pago pela consumidora de forma imediata e integral, não se aplicando a tese jurisprudencial embasada na Lei n.o 11.795/2008, porquanto não se trata de consorciado desistente ou excluído do grupo”.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.